Tribunal: TJMT
Processo: 1017478-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Vistos, etc...
A informação no ID n. 49860967 adverte sobre prevenção deste feito com processo de Relatoria do Exmo. Des. Dirceu dos Santos sob o no 1011978-76.2020.8.11.0000.
Assim, a teor do que dispõe o artigo 80 § 1o, do Regimento Interno deste Sodalício, devolvo os autos ao cartório, para que proceda à redistribuição por prevenção.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator